Tribunal: STF
Processo: ARE 1333863
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO E DESOBEDIÊNCIA – PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –REGIME DE CUMPRIMENTO DA EXPIAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 3º, DO CÓDIGO PENAL – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – INVIABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
    Somente será declarada a prescrição se o lapso temporal previsto em lei para a aplicação do instituto for ultrapassado.
    A pretendida absolvição do delito de receptação é descabida porque a prova coligida aponta para a ciência do agente sobre a origem ilícita do objeto conduzido por ele e em sua posse.
    O quantum sancionatório aliado à presença de circunstâncias judiciais negativas faz adequada a imposição do modo intermediário para o implemento do reproche.
    A ponderação desfavorável dos antecedentes inviabiliza a substituição da reprimenda corpórea, com fulcro no art. 44, inciso III, do Estatuto Repressivo.
    Apelação conhecida e não provida." 
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 22, I, e 24, XI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Registro inexistir irregularidades na sua interposição, com a devida vênia ao entendimento manifestado pelo douto Procurador de Justiça.
    André do Prado, ao ser pessoalmente cientificado da sentença condenatória, declarou ao Oficial de Justiça sua intenção de apelar. Diante disso, assinou o mandado de intimação no qual escreveu “desejo recorrer” (mov. 233.6 – AP).
    A Magistrada, de pronto, recebeu a insurgência interposta e nomeou advogado dativo para apresentar a devida peça processual (mov. 235.1 – AP).
    Em virtude da recusa do primeiro causídico (mov. 245.1 – AP), somente o segundo patrono aceitou a designação e protocolou as razões recursais (mov. 249.1 – AP).
    Não pode a demora da nova indicação ser imputada ao agente, o qual manifestou seu inconformismo contra a decisão tempestivamente/ no momento adequado.
    Vale destacar que os art. 577 e 578, ambos da Legislação Processual Penal, estabelecem a possibilidade de a apelação ser oficializada por meio de petição ou termo nos autos.
    Tal providência encontra-se igualmente regulamentada pelo item 6.13.2 do Código de Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Paraná, assim redigido:
    (...)
    A impugnação de André do Prado supera as formalidades exigidas quando da lavratura do respectivo termo de recurso, o qual encontra-se em conformidade com as disposições normativas, sendo, portanto, legítimo e tempestivo."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente